Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA.
1. Não há falar em suspensão do feito, pois, embora tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1170), não determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito do embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
4. Existindo anterior condenação da parte executada em honorários advocatícios, e em caso de desprovimento de seu recurso, impõe-se a majoração da referida verba com esteio no artigo 85, §11 do CPC. Omissão corrigida.
5. Recurso da parte executada/agravante conhecido e desprovido. Recurso da parte exequente/agravada conhecido e provido.